Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732803-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA NOGUEIRA PONTES FEITOSA, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF em Embargos à Execução opostos em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB), ora embargado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105003792 - autos de origem): "Regularizada a representação processual da parte embargante (ID104973422). Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, a decisão de emenda à inicial de ID102492033 intimou a parte embargante a comprovar sua hipossuficiência financeira, trazendo "prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais". Acostou a parte embargante cópia da carteira de trabalho (ID104970439), extratos bancários dos meses de outubro e novembro de 2020 (ID104972297, ID104972302 e ID104972304), bem como declaração de hipossuficiência (ID104970442). As provas anexadas não são passíveis de comprovar a falta de condições da parte embargante em arcar com custos processuais. Os extratos bancários não são referentes a meses recentes e não há comprovação atual de seus rendimentos ou gastos, tampouco da declaração de imposto de renda da parte, capaz de provar a real condição financeira da autora. Soma-se a isso, o fato de estar patrocinada por advogados particulares. Sendo assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à embargante. Recolham-se as custas processuais de ingresso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 de CPC)". Insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual fora indeferido o benefício da Justiça Gratuita à recorrente. Alega a agravante que a sua Carteira de Trabalho, com cópia anexada aos autos de origem, é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira, uma vez que o referido documento pessoal comprova o estado de desemprego da embargante. Alega, também, que o fato de estar representada por advogado particular no feito de origem não se mostra suficiente para afastar o seu direito ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal para que obtenha a concessão ao referido benefício. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). Da análise dos autos de origem e das provas adicionais vinculadas ao presente agravo de instrumento, extrai-se que a recorrente é trabalhadora autônoma, conforme posicionado na Inicial dos Embargos à Execução por ela opostos; não possui vínculo empregatício desde 18/11/2020, como consignado em sua Carteira de Trabalho (ID Num. 102476225 - autos de origem); mas tem mantido movimentação em conta bancária nos últimos meses, conforme comprova o extrato bancário trazido aos autos do presente recurso (ID Num. 30173201). O referido extrato bancário aponta registros de intensa movimentação no período compreendido entre 04/08/2021 e 04/10/2021, com montantes variáveis na conta bancária da agravante, os quais atingiram valores até a média de R$ 9.000,00 (nove mil reais) no mencionado período. Não suficiente, o mesmo extrato comprova diversos gastos da embargante em shoppings e lojas, circunstância a qual reforça a capacidade da parte em arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito da recorrente ao benefício da Justiça Gratuita, uma vez evidenciada que a condição da agravante não guarda correspondência com a alegada hipossuficiência financeira, sem deixar de destacar que, conforme já decidido por este Eg. Tribunal de Justiça, a simples comprovação de ausência de vínculo empregatício, mediante carteira de trabalho (CTPS), não se mostra suficiente para alcance do benefício pretendido. Confira-se: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. Instada a demonstrar a carência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente limitou-se a apresentar declaração subscrita de próprio punho acerca de sua impossibilidade financeira de pagar as custas e honorários advocatícios, bem como cópia da carteira de trabalho em que se verifica não ter vínculo empregatício. Portanto, a hipossuficiência não foi devidamente comprovada, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. II. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1308002, 07442683420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713842-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. D. S. AGRAVADO: I. C. P. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Deve o requerente demonstrar a necessidade para a concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. II - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1215636, 07138427320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). A pessoa jurídica por sua vez, por não gozar de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, deve comprovar que as suas condições econômicas não são suficientes para custear as despesas processuais. II - A cópia da carteira de trabalho não é suficiente para comprovar a hipossuficiência das pessoas físicas, visto que são empresários, o que pode explicar a inexistência de vínculo empregatício. Em relação à pessoa jurídica, a mera juntada da Demonstração de Resultado do Exercício - DRE também não é documento hábil a demonstrar a sua insuficiência de recursos. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185137, 07069739420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necesário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Com efeito, fica a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 10:26:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora